Tribunal: TJBA
Processo: 8009678-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009678-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: ROSALINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIA ELEITA ADEQUADA. ORDEM DE SUSPENSÃO EMANADA DO TEMA 1.033/STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. VERIFICAÇÃO. CAUTELAR DE PROTESTO MOVIDA PELO IDEC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. VALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Insurge-se o Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.º 8001009-73.2016.8.05.0036, julgou improcedente a impugnação por si apresentada;

II -
"As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"
(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018). Via eleita adequada;

III - De acordo com as informações complementares contidas no sítio eletrônico da Corte Superior, a determinação de suspensão do curso das ações individuais de cumprimento de sentença, relativamente ao tema de afetação nº 1.033, somente se aplica aos recursos especiais e agravos em recurso especial na Segunda Instância e/ou que tramitem no STJ, não sendo o caso dos autos;

IV - Patente a legitimidade passiva do Agravante, uma vez nos autos de origem, busca o Agravado o cumprimento da sentença prolatada na Ação Civil Pública n.º 583.00.1995.719385-7/000000-000, movida pelo IDEC – Instituto de Instituto de Defesa do Consumidor em face do Banco do Estado da Bahia S/A, sucedido pelo Banco Bradesco S/A, ora Agravante, na qual restou reconhecido o direito dos titulares de caderneta de poupança ao recebimento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários ocorridos no Plano Verão;

V - O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 948 - com afetação nos termos da norma do art. 1.036 do CPC -, firmou a seguinte tese jurídica:
"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente"
. Por conseguinte, há de ser reconhecida a legitimidade do Agravado para propor a execução de origem;

VI - A medida cautelar de protesto proposta pelo Instituto de Defesa dos Consumidores (IDEC) é causa interruptiva do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença. Diante da interrupção da prescrição ocorrida em 21/08/2014, e considerando que o feito de origem foi proposto em 22/02/2016, forçoso concluir que não houve o decurso do prazo quinquenal, razão pela qual a pretensão executória do recorrido permanece hígida;

VII - Ausência de interesse recursal do Agravante no tocante à correção monetária, uma vez que o Agravado atualizou o valor do crédito pelos indexadores da caderneta de poupança, conforme se depreende da planilha de cálculo que instrui a prefacial;

VIII - Correta a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos apresentados pelo exequente, ante a expressa previsão de incidência do mencionado encargo no título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública autuada sob o n.° 583.00.1995.719385-7/000000-000;

IX - Segundo o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1.370.899/SP, julgado no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC/1973), o termo inicial de incidência dos juros moratórios deve ser fixado na data da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública;

X - O depósito com a finalidade de apresentação da impugnação prevista no art. 525 da norma processual civil não se confunde com o pagamento e, portanto, não constitui causa obstativa à incidência das penalidades processuais previstas no § 1º do art. 523 do CPC;

XI - Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8009678-82.2023.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO BRADESCO S/A
, e como agravado
ROSALINO DE SOUZA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.